Tribunal: TJDFT
Processo: 0742508-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0742508-79.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS PACIENTE: HUSSEIN MOFID ESSA ALSSABAK RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Veronica Dias Lins, OAB-DF 28.051, em favor de HUSSEIN MOFID ESSA ALSSABAK, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, onde tramita a ação penal no 0701208-14.2021.8.07.0020, na qual figura como réu pela suposta prática dos crimes descrito no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (integrar organização criminosa) e art. 157, § 1o e § 2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, (roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes). Alega, em síntese, excesso de prazo da prisão preventiva, cujo mandado foi cumprido em 01/09/2021, apontando que os autos se encontram conclusos para sentença desde 01/07/2022. Aduz, então, que o acusado já está em cárcere cautelar há 1 ano, 3 meses e 13 dias, o que configura constrangimento ilegal. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo, expedindo-se alvará de soltura. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Na espécie, nada obstante tratar-se de feito complexo, com 8 (oito) acusados representados por advogados distintos, o Juízo Impetrado já encerrou a instrução criminal e os autos estão conclusos para sentença. Nesse contexto, uma vez encerrada a instrução criminal, entendo que, por ora, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme orientação jurisprudencial sedimentada no Enunciado da Súmula n. 52 do STJ. Assim sendo, ausentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo Impetrado. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR